Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007863-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MARCIA THALITA SANTOS AGRAVADO: SANTIAGO GONZALEZ GIL Advogado(s):RAFFAELLA GATTO BELLUCCI, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CUMULATIVA. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DA MULTA. CORREÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a ordem de pagamento de saldo remanescente e multa em cumprimento de sentença de acordo homologado. O Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 3100051/BA) anulou o julgamento anterior dos aclaratórios por falta de fundamentação exaustiva quanto às provas de quitação e aos princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o pagamento de R$ 288.931,36 quitou a integralidade da Cláusula III do acordo ou apenas a parcela variável de depósitos judiciais; b) analisar se a cobrança do saldo remanescente de R$ 226.326,15 configura enriquecimento ilícito do credor; c) avaliar a conduta da devedora à luz da boa-fé objetiva; e d) retificar o percentual da cláusula penal para adequação ao título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em cumprimento à ordem do STJ, integra-se a fundamentação para enfrentar analiticamente as teses de defesa. A interpretação gramatical e lógica da Cláusula III revela que o conectivo "mais" estabelece uma obrigação cumulativa entre a verba fixa (R$ 226.326,15) e a verba variável (depósitos judiciais atualizados). O depósito efetuado pela embargante correspondeu apenas ao montante variável, permanecendo inadimplida a parcela fixa. 4. Não se vislumbra enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), uma vez que a execução está lastreada em causa jurídica legítima, qual seja, um acordo judicial parcialmente descumprido. A resistência da devedora em adimplir a parcela fixa, somada à prática de atos para obstar o levantamento de alvará pelo credor em processo conexo, configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva (Art. 422 do CC), caracterizando o venire contra factum proprium. 5. Constatado erro material no percentual da multa mencionada em peças anteriores, impõe-se sua retificação para 5% (cinco por cento), conforme expressamente pactuado na Cláusula VIII do ajuste e reconhecido pelo próprio credor, com fundamento no art. 494, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para fins de integração, sem efeitos infringentes, mantendo-se o desprovimento do agravo de instrumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007863-84.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A e como apelada SANTIAGO GONZALEZ GIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios para fins de integração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.